Tribunal: TJSP
Processo: 1004658-31.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"CONTRATO BANCÁRIO – Serviço de disponibilização de máquina de cartão de débito e crédito à microempreendedor individual – Inaplicabilidade do CDC – Relação comercial que visa o fomento da atividade – Prática comercial abusiva – Contradição entre a cláusula prevista no contrato e a publicidade veiculada – Hipótese em que o tomador do serviço não recebeu as quantias no prazo estabelecido na

Ementa:
"CONTRATO BANCÁRIO – Serviço de disponibilização de máquina de cartão de débito e crédito à microempreendedor individual – Inaplicabilidade do CDC – Relação comercial que visa o fomento da atividade – Prática comercial abusiva – Contradição entre a cláusula prevista no contrato e a publicidade veiculada – Hipótese em que o tomador do serviço não recebeu as quantias no prazo estabelecido na publicidade – Falha na comunicação durante a execução do serviço – Inadimplemento contratual por culpa do banco reconhecido – Dano moral caracterizado ante o desajuste no fluxo de caixa e negativação – Valor fixado em R$15.000,00 – Recurso da autora provido.
RECURSO – Apelação – Acolhimento da pretensão recursal da parte adversa – Análise do recurso prejudicada."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227612
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004658-31.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
APRECIATTA TURISMO, é apelado/apelante BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor, prejudicado o do réu. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-31.2019.8.26.0084 -Voto no 47460
2
VOTO No: 47460
APEL. No: 1004658-31.2019.8.26.0084
COMARCA : CAMPINAS
APTE : APRECIATTA TURISMO
APDA : BANCO SAFRA S.A.
”CONTRATO BANCÁRIO – Serviço de disponibilização de
máquina de cartão de débito e crédito à microempreendedor
individual Inaplicabilidade do CDC Relação comercial que
visa o fomento da atividade
Prática comercial abusiva

Contradição entre a cláusula prevista no contrato e a publicidade
veiculada Hipótese em que o tomador do serviço não recebeu as
quantias no prazo estabelecido na publicidade
Falha na
comunicação durante a execução do serviço Inadimplemento
contratual por culpa do banco reconhecido
Dano moral
caracterizado ante o desajuste no fluxo de caixa e negativação
Valor fixado em R$15.000,00 Recurso da autora provido.
RECURSO Apelação Acolhimento da pretensão recursal da
parte adversa Análise do recurso prejudicada.”
1) Insurge-se a autora-apelante contra
r. sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente em parte a ação de rescisão contratual
c.c. pedido de danos morais que moveu contra o banco-
apelado, alegando, em síntese que: os danos morais
devem ser reconhecidos; a causa eficiente do dano
moral foi a propaganda enganosa da apelada, que
prometia a disponibilização dos valores pagos pelo
serviço SAFRAPAY no prazo de 1 dia, sem a cobrança
de juros no parcelamento até R$50.000,000 por mês;
no procedimento administrativo o banco permaneceu
inerte; a empresa apelada não tem boa reputação em
relação
a
seus
clientes;
a
apelada
veicula
propaganda enganosa; nenhuma descrição que essa
antecipação está condicionada a análise; sofreu
vergonha e vexame, conforme mensagens de fl. 67/70;
precisou se socorrer a empréstimo pessoal; estão
presentes
todos
os
elementos
para
a
responsabilização.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O banco também apelou, alegando: agiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-31.2019.8.26.0084 -Voto no 47460
3
nos limites do contrato; não foi inadimplente; não
há motivo para a rescisão contratual; os valores não
foram liberados à apelada por medida de segurança;
as vendas são creditadas normalmente conforme o
vencimento original delas; não há obrigação em
efetuar lançamentos a credito e cujos pagamentos se
darão futuramente.
Efetuou-se o preparo.
As
partes
responderam,
cada
qual
defendendo seus interesses.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso da
autora, restando prejudicada a análise do recurso do
banco.
Preliminarmente, não há se falar em
relação de consumo no caso concreto, pois a autora
utiliza o serviço bancário para fomento da sua
atividade e de modo a aumentar os lucros decorrentes
da atividade empresarial.
Neste sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“O art. 2o do Código de Defesa
do
Consumidor
abarca
expressamente
a
possibilidade de as pessoas jurídicas
figurarem
como
consumidores,
sendo
relevante saber se a pessoa, física ou
jurídica,
é
"destinatária
final"
do
produto ou serviço. Nesse passo, somente
se desnatura a relação consumerista se o
bem ou serviço passa a integrar uma
cadeia produtiva do adquirente, ou seja,
posto a revenda ou transformado por meio
de beneficiamento ou montagem.”(REsp no
814.060-RJ
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO -
DJE 13.04.2 012).
No mérito, a autora pretende a rescisão
do contrato bancário que tem por objeto a prestação
do
serviço
“SAFRAPAY”,
o
qual
consiste
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-31.2019.8.26.0084 -Voto no 47460
4
disponibilização de máquinas de cartão de cartão
para fomento da atividade empresarial.
Segundo a autora, o banco empreitou
publicidade
enganosa
e
abusiva,
prometendo
a
disponibilização dos recebíveis em um dia, o que não
ocorreu na execução do contrato conforme documentos
anexados com a inicial.
Consequentemente, pede a rescisão do
indigitado contrato e a indenização por danos
morais.
Com efeito, o Código Civil de 2 002 não
disciplina especificamente sobre a propaganda e a
oferta de produtos e serviços, sendo certo que o
julgador deve analisar o caso à luz dos deveres
anexos e da cláusula geral da boa-fé objetiva.
“Tratando-se
de
relação
contratual, é corrente identificar na boa-
fé a fonte de deveres jurídicos implícitos não expressamente
convencionados pelas partes, e que se
identificam
como
deveres
laterais
ou
anexos. No caso, trata-se de deveres de
confiança, lealdade e colaboração visando
o correto adimplemento do contrato, os
quais em sua especificidade a priori,
serão identificados pelo intérprete aplicador do preceito em vista das
características da situação concreta a
que se aplica.” (BRUNO MIRAGEM
FUNÇÃO
SOCIAL
DO
CONTRATO,
BOA-FÉ
E
BONS
COSTUMES: NOVA CRISE DOS CONTRATOS E A
RECONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA NEGOCIAL PELA
CONCRETIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS GERAIS. In: A
NOVA CRISE DO CONTRATO P. 214/215 ED.
RT 2 007 SÃO PAULO)
“Esta concepção social do contrato tem como pressuposto a
necessidade de proteção do equilíbrio
entre os interesses legítimos de ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-31.2019.8.26.0084 -Voto no 47460
5
contratantes,
e
da
confiança
dos
contratantes entre si, assim como na
proteção projeção dos efeitos da relação
contratual em face de toda a comunidade.”
(Op. Cit. p. 177)
Assim,
a
autora
teria
direito
à
rescisão e à indenização por danos morais caso se
constate
algum
comportamento
abusivo
ou
contraditório do banco na execução do indigitado
contrato.
Pois bem, compulsando esses documentos,
verifica-se
a
existência
de
comportamento
contraditório na prática comercial.
Na cláusula 11a do instrumento contratual, verifica-se que a antecipação dos
recebíveis pela autora ocorreria a critério do
banco. Contudo, a indigitada cláusula é contrária à propaganda veiculada e mensagens
eletrônicas enviadas à autora, as quais estabelecem,
claramente, a possibilidade de recebimento em um
dia, sem qualquer ressalva (fls. 20 e 21).
Há, apenas, o esclarecimento de que
seria cobrado uma taxa extra de 2,99% ao mês, nos
casos
de
faturamento
acima
de
R$
50.000,00
(cinquenta mil reais) (fls. 20 e 22).
Outro
fato
que
corrobora
com
a
possibilidade de rescisão contratual por culpa
exclusiva
do
apelado
é
falha
na
comunicação
documentada a fl. 54.
Mesmo sem a incidência das normas
consumeristas, constata-se claramente no caso concreto o inadimplemento contratual pela
instituição financeira, que deixou de informar o
cliente sobre o funcionamento do contrato, em
manifesta contradição com a publicidade veiculada.
A
propaganda
é
omissa
quanto
ao
funcionamento do negócio jurídico, o que causou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-31.2019.8.26.0084 -Voto no 47460
6
prejuízo “sub judice”.
Os fatos acarretaram em prejuízo de
natureza moral à pessoa jurídica, que, além de ter
perdido o controle financeiro da atividade, teve seu
nome negativado junto ao SERASA (fl. 78).
Patente o dano moral!
Quanto ao valor da indenização, não há
um critério legal e objetivo para fixação do
“quantum”, sendo certo que a doutrina e a
jurisprudência vêm edificando parâmetros para a
prolação de decisões equânimes e lastreadas no
preceito da segurança jurídica.
Nesse sentido, em relação ao ofendido,
o valor da indenização por danos morais não pode ser
ínfimo, sob pena de se desprestigiar ou banalizar o
direito ali discutido, do mesmo modo que não pode
ser exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de direito
praticado, assim como o poder econômico do causador
do dano, de modo que a condenação tenha efeito
pedagógico e, assim, um desestímulo para que a
prática antijurídica não volte a ocorrer.
Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do dano
moral, conforme, preleciona SERGIO CAVALIERI FILHO:
“Em
conclusão,
após
a
Constituição de 1988 não há mais nenhum
valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na
tarefa de fixar o valor da indenização
pelo dano moral. Embora deva seguir, em
face do caso concreto, a trilha do bom-
senso, da moderação e da prudência, tendo
sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004658-31.2019.8.26.0084 -Voto no 47460
7
possível, por outro, não pode tornar-se
fonte de lucro indevido. A dor da mãe que
perde o filho não é a mesma daquele que
tem seu nome indevidamente lançado no rol
dos mal pagadores (SPC)
o que está a
indicar que o juiz não pode se afastar
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, hoje tidos como princípios
constitucionais.
Afinal
de
contas,
jurisprudência a obra-prima do juiz é
a junção de duas palavras: juris +
prudência vale dizer, na base de todas
as decisões judiciais há de estar a
prudência." (PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE
CIVIL
2 010 - ED. ATLAS
pág. 100

SÃO PAULO)
Deste modo, levando-se em consideração
os parâmetros mencionados bem como os precedentes
desta Câmara, fixa-se a indenização R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
O valor deverá ser corrigido com base
na Tabela Prática do TJ/SP a partir do arbitramento
e com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Prejduicada a análise do recurso do
banco-apelante.
Arcará o réu com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do
CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso da autora e julga-se prejudicada a análise
do recurso do banco.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator